Tribunal: TJBA
Processo: 0576150-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576150-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOVO POSTO VERAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou recurso de apelação da embargante, que alegava cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de saneamento e negativa de provas. Nos embargos, foram arguidas novas omissões, não debatidas na apelação, envolvendo dispositivos legais e temas não suscitados anteriormente.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer dos embargos de declaração quando há inovação recursal sem correspondência nos fundamentos da apelação; e (ii) saber se há omissão no acórdão quanto à análise de matérias efetivamente devolvidas, de forma a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir
Inovação recursal nos embargos quanto a matérias não discutidas na apelação, configurando ausência de dialeticidade recursal. Inviabilidade de conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Alegações de omissão relativas a temas já enfrentados pela Turma Julgadora, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, não configuram omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.
Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou promover efeito modificativo do julgado, salvo em caso de vícios, os quais não se verificam no caso concreto.

IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos em parte e, na extensão, rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0576150-54.2017.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
NOVO POSTO VERAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

e, como Embargada,
VIBRA ENERGIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA